Tribunal: TJMT
Processo: 1010185-79.2023.8.11.0006
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010185-79.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MANOEL BENEDITO DA SILVA - CPF: 079.895.631-34 (APELANTE), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), ANUBIA MARIA ROSA - CPF: 011.040.661-30 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0184-81 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS
- SAQUE DAS CONTAS DO PASEP -
INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - INEXISTÊNCIA DE LIDE - NÃO DEMONSTRAÇÃO
PEL
O
AUTOR
DE PRETENSÃO RESISTIDA PELA PARTE ADVERSA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não se reconhece a existência de lide, se ausentes dos autos indícios de que tenha a parte adversa oferecido resistência à pretensão veiculada pel
o
autor, mormente se não demonstra minimamente tenha buscado as vias administrativas previamente ao ajuizamento da demanda.

Não bastasse
, em consulta ao site desta E. Corte, constata-se que
os
patronos do autor já haviam ingressado com a presente demanda anteriormente,
a qual
, de igual modo,
foi
extinta sem resolução de mérito por ausência de interesse de agir.

Não obstante
,
os patronos do autor
reingressaram com a
ação
, com os mesmos pedidos, contudo, enquanto na primeira ação o valor pretendido pelos supostos saques indevidos da conta PASEP era de R$ 108.036,30 (cento e oito mil, trinta e seis reais e trinta centavos), na presente ação
, proposta

poucos meses
depois da primeira
,
o valor pretendido
saltou para R$ 439.189,56 (quatrocentos e trinta e nove mil cento e oitenta e nove reais e cinquenta e seis centavos)
, o que, no mínimo, causa estranheza, para não dizer, evidentes sinais de demandismo.
-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

MANOEL BENEDITO DA SILVA

em face da sentença proferida na

Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
,
por si
ajuizada em desfavor d
e

BANCO DO BRASIL S/A

que, nos termos do
s artigos
485, I
,
c/c art. 321, parágrafo único e
,
art. 330, III
;
todos do

CPC/15, indeferiu a inicial
e
julg
ou extinto o processo sem resolução de mérito
. Sem
condenação em
custas e honorários
advocatícios

-
ID nº
2
1
0
40
6
612
.

Em suas razões recursais
(ID nº 210406614)
,
sustenta
o
apelante
o desacerto da sentença
, pois a
ausência de requerimento prévio ou esgotamento da via administrativa não são suficientes para afastar seu interesse de agir na proposição da
presente
demanda
.

Alega
que a
sentença violou a CF em
seu
artigo 5º, XXXV, onde é assegurado a todos o direito de demandar em Juízo em caso de lesão ou ameaça
a
direito em respeito ao princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário
, n
ão estabelecendo a norma a exigência de “pretensão resistida” como requisito para o ajuizamento de ação judicial.

Defende que é de comezinho entendimento que as grandes empresas quando descobrem a existência de erro interno não formalizam qualquer
documento aos consumidores, justamente para dificultar a produção de provas materiais para subsidiar ações judiciais.

Aduz que
o interesse de agir ou o interesse processual reside na utilidade e na

necessidade do provimento jurisdicional que se pede ao juiz como meio de obter a satisfação

de um direito lesado pelo comportamento da parte contrária.

Assi
m
, s
ob tais alegações
,
pugna
pel
a
anulação
da sentença com a determinação de retorno dos autos à origem para seu regular processamento.
Ao fim, requer a concessão
da gratuidade de justiça
.

Em sede de juízo de retratação, a sentença foi mantida pelos seus próprios fundamentos
-
ID nº 210406616

C
ontrarrazões
, pelo desprovimento do recurso
-
ID nº 210406619
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

Conforme se extrai dos autos
,

MANOEL BENEDITO DA SILVA
ajuizou
a

presente

Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais

em desfavor de

BANCO DO BRASIL S/A
, alegando, em síntese
, que é servidor público e
,
no momento de su
a aposentadoria, procurou o requerido para efetuar os saques de sua conta PASEP e, para sua surpresa, se deparou com a conta zerada
, sendo
informado
pelos atendentes que não possuía valores em sua conta
em razão de saques realizados.

Assim, desconhecendo os saques indevidamente realizados em sua conta PASEP,
propôs a demanda objetivando o recebimento do valor de R$ 439.189,56 (quatrocentos e trinta e nove mil, cento e oitenta e nove reais
e cinquenta e seis centavos) e reparação por danos morais.

Recebida a peça
inaugural
, o magistrado determinou
su
a
emenda

para a juntada de documento de identificação do autor
, comprovação da hipossuficiência econômica
para fins de deferimento da gratuidade e justiça
e
,
por
último
, a demonstração

da existência de
pretensão resistida
, sob pena de indeferimento da inicial
(ID nº 210406608)
.

A parte autora
juntou
o
documento de identidade e holerites e no que se refere à demonstração de tentativa de resolver a lide
administrativamente
, se limitou a ju
stificar pela desnecessidade da medida.

Deste modo, n
a
inércia da parte
,
o feito
foi
extinto sem resolução de mérito,
conforme relatado.

Inconformad
o
com os termos da sentença, recorre
o
autor.

Pois bem.

Inicialmente, para que não se incorra em óbice ao duplo grau de jurisdição, diante de indícios de hipossuficiência econômica, conforme holerites de ID nº
210406611
, defiro ao apelante
, apenas
quanto ao preparo deste
recurso, as benesses da gratuidade de justiça.

Quanto aos demais pedidos do apelante, me convenço de que
seu recurso não merece provimento, devendo a sentença ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Inicialmente, não se diga em ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5º, inciso XXXV, da CF, pois não se está criando obstáculo ao acesso d
o
autor à satisfação do seu direito, mas, tão somente, não se vislumbra,
in
casu
,
a presença dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como o interesse de agir, previstos no art. 485, IV e VI, do CPC/15.

Isso porque, não se reconhece nesse momento processual a existência de lide diante da não demonstração pela
parte
autora de que tenha havido
qualquer resistência d
o
requerid
o
à sua pretensão, pois
nada foi juntado aos autos, nem mesmo após a determinação de emenda à inicial
.

Acerca do interesse de agir,
a jurisprudência
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ART. 481, INCISO I, DO CPC/15 – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – REQUISITO ESSENCIAL PARA PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL – INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA INJUSTIFICADA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR AS ALEGAÇÕES DA PARTE APELANTE – CONFISSÃO FICTA CARACTERIZADA – IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO – REGRA DO § 8º DO ARTIGO 334 DO CPC/15 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial
(STJ, 3ª Turma,
AgRg
no REsp 936.574/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. em 02/08/2011,
DJe
08/08/2011).

Assim, inexistindo pretensão resistida ou insatisfeita pela via administrativa, não há interesse de agir, porque não há lide

que justifique a intervenção do Poder Judiciário.

D
o
STJ ressai o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO TRIBUTÁRIA TIDA COMO INDEVIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECONHECIMENTO DO INDÉBITO PELA FAZENDA
NACIONAL. PRETENSÃO RESISTIDA. INEXISTÊNCIA. FALTA DE INTERESSE NO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. I - A questão sob exame se encontra circunscrita à viabilidade da obtenção pelo judiciário, sem a necessidade de pleito à administração, do reconhecimento do direito à restituição/compensação de valores recolhidos a título de contribuição previdenciária sobre o valor da fatura dos serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho, conforme já definido no STF no julgamento do RE n. 595.838/SP, Rel. Min. Dias Toffoli,
DJe
de 8/10/2014. II - Como observado na decisão hostilizada, a Fazenda Nacional reconhece o direito à repetição dos valores reclamados pelo recorrente, deixando de oferecer resistência aos pedidos nesse sentido, de acordo com a Nota Técnica PGFN/CASTF 174/2010. III - A hipótese dos autos não versa sobre a necessidade de exaurimento prévio da via administrativa para o ingresso de demanda judicial, mas de situação em que a Administração já reconheceu o direito do contribuinte, não havendo resistência por parte desta. IV - Assim, tendo em vista a inexistência de "pretensão resistida", apresenta-se definida a falta de interesse de agir do autor, ora recorrente, sendo de rigor a extinção do feito, sem resolução de mérito, conforme exarado nas instâncias ordinárias. V - Deve ser

observado, ademais, que tal entendimento, além de ir ao encontro de promover a resolução de questões como a dos autos fora do judiciário, buscando a solução consensual da lide, seguindo os princípios do novo CPC, tem o condão de obstar os "ajuizamentos gratuitos" que objetivam, nada além de um plus de condenação com a fixação de honorários, que a depender do valor restituível e da abordagem objetiva empregada pelo novo Código de Processo Civil, como a situação dos autos, verbi gratia, pode importar em grande prejuízo para a Fazenda Pública e, em consequência, à própria sociedade. VI - Precedente: REsp n.
1.734.733/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/6/2018,
DJe
28/11/2018. VII - Recurso especial improvido.
(REsp 1788078/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2019,
DJe
09/09/2019)

Deveras, não se está criando entraves ou exigindo o exaurimento da via administrativa, ou mesmo a juntada de contrato ou qualquer outro documento que não possa ser apresentado pel
o
recorrente, mas, apenas
,
e tão somente, que
o
autor demonstre tenha buscado resolver a questão previamente
antes de se socorrer do já abarrotado sistema do Judiciário.

Assim, a
priori,
não se vislumbra tenha
o
requerid
o
oferecido qualquer resistência à pretensão d
o
autor
/apelante
, logo, não resta demonstrada a lesão ou ameaça a direito suficiente a autorizar a atuação jurisdicional do Estado.

Eis a previsão do art. 17 do CPC/15:

Art. 17
. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.

Ademais, d
e se ressaltar que a parte autora é assistida por causídico particular, o qual
,
a teor do que preconizam os artigos 3º e 6º do CPC/15
,

deveria
incentivar a adoção da solução consensual do conflito previamente à judicialização da demanda
.

Ao revés,
em afronta ao Judiciário,
o que se constata em buscas no site desta E. Corte é
que os mesmos pedidos desta ação foram aviados anteriormente nos autos
d
a
ação nº 1005143-49.2023
, sentenciada por ausência de interesse de agir,
com trânsito em julgado em 23/09/2023.

Vale destacar que e
xatamente 01 mês após o trânsito em julgado,
em 26/10/2023,
sem instrução adequada no que se refere à
demonstração
de resolver a lide
na esfera
administrativa,

os patronos do autor
re
ingressaram com a demanda
, com os mesmos pedidos, contudo, enquanto na primeira ação
(
nº 1005143-49.2023
),
o valor pretendido pelos supostos saques indevidos da conta PASEP era de
R$ 108.036,30 (cento e oito mil, trinta e seis reais e trinta centavos), na presente ação
(1010185-79.2023)
o valor em poucos meses, saltou para
R$ 439.189,56 (quatrocentos e trinta e nove mil cento e oitenta e nove reais e cinquenta e seis centavos)
.

Situação que causa estranheza,
e
também
revela
abuso do direito de petição, com indícios de demandismo
,
conduta
que não pode ser avalizada pelo Judiciário.

Desse modo,
à hipótese,
não tendo sido demonstrado o interesse de agir da parte autora, deve ser mantida a sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito.

De todo o exposto,
nego provimento
ao
recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024